Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011810-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 842.559.352-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011810-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA

EMENTA
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DISPENSA. REEDUCANDO INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR CONDIÇÕES ALTERNATIVAS DE FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que dispensou o uso de monitoração eletrônica durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, substituindo-a por medidas alternativas de fiscalização, diante do adequado comportamento do reeducando e de sua inserção em atividade laboral lícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a manutenção da monitoração eletrônica no regime semiaberto, mesmo na ausência de elementos concretos que evidenciem risco de evasão, reiteração delitiva ou descumprimento das condições impostas.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica, nos termos dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, constitui medida facultativa, cuja imposição depende de fundamentação concreta acerca de sua necessidade e adequação ao caso.

4. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição automática da tornozeleira eletrônica, sendo indispensável a análise individualizada da situação do apenado.

5. A gravidade abstrata do delito não se presta a justificar a medida, exigindo-se elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade.

6. O adequado comportamento do reeducando, com vínculo laboral estável e ausência de faltas disciplinares, evidencia seu ajustamento social e afasta a necessidade de fiscalização mais rigorosa.

7. A manutenção da monitoração eletrônica, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional, podendo prejudicar o processo de ressocialização e implicar indevida duplicidade de controle estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A monitoração eletrônica no regime semiaberto possui natureza facultativa, exigindo fundamentação concreta quanto à sua necessidade. 2. A ausência de unidade prisional adequada e a gravidade abstrata do delito não justificam, isoladamente, a imposição da medida. 3. Demonstrado o adequado comportamento do reeducando e inexistindo elementos de risco, é legítima a substituição da monitoração por medidas alternativas de fiscalização.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 7.210/1984, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe no 1016190-67.2025.8.11.0000; TJMT, AgExPe no 1015049-47.2024.8.11.0000; TJMT, AgExPe no 1017755-03.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011810-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ALDECI JERÔNIMO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal no 2001186-51.2019.8.11.0042, que dispensou o uso da tornozeleira eletrônica pelo reeducando ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA, em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Nas suas razões, sustenta o agravante a necessidade de manutenção do equipamento eletrônico como forma de fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, sobretudo diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado, bem como em observância ao sistema progressivo da execução penal e à isonomia entre os apenados.

Ao final, requer a reforma da decisão para determinar a “
obrigatoriedade de monitoramento do apenado durante o cumprimento de pena em regime aberto”
[doc. digital n. 354419894].

A Defensoria Pública Estadual rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o monitoramento eletrônico não constitui medida obrigatória, devendo sua imposição observar a necessidade e adequação ao caso concreto, nos termos dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
[doc. digital n.
354419899
]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 354423850].

A Procuradora de Justiça, Fânia Amorim, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 359800875].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011810-64.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico imposto a
ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA
durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

A Lei de Execução Penal, em seus artigos 146-B e 146-D, prevê a possibilidade de fiscalização por meio de monitoração eletrônica, deixando claro, contudo, que se trata de medida de natureza
facultativa
, a ser aplicada conforme a necessidade e adequação ao caso concreto,
verbis
:

“Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; [...] VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; [...]

Art. 146-D. A monitoração eletrônica
poderá
ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”

Com efeito, ao utilizar a expressão “poderá”, o legislador evidenciou que o monitoramento não constitui condição obrigatória do regime semiaberto, mas instrumento eventual, cuja imposição demanda fundamentação concreta, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a adoção da tornozeleira eletrônica deve ser analisada à luz de vetores constitucionais fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade – compreendida no binômio adequação e necessidade – e a finalidade ressocializadora da execução penal.

Não se ignora que, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, a jurisprudência admite a utilização da monitoração eletrônica como mecanismo de fiscalização; todavia, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição automática e indistinta da medida, sendo imprescindível a demonstração de sua real necessidade no caso concreto.

A propósito, esta Corte tem reiteradamente decidido que a simples invocação da ausência de unidade prisional compatível ou do dever estatal de fiscalização não se presta, por si só, a justificar a imposição da monitoração eletrônica, exigindo-se motivação individualizada quanto à imprescindibilidade da medida,
verbis
:

“[...] A Lei de Execução Penal, em seu art. 146-B, estabelece que o monitoramento eletrônico é faculdade do juízo da execução, não sendo medida obrigatória, ainda que não existam unidades prisionais adequadas ao regime.”
(TJMT, N.U 1016190-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

“[...] Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de
unidade

prisional
adequada para o cumprimento da pena no
regime

semiaberto [...]”
(TJMT, N.U 1015049-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

No caso em exame, verifica-se que o agravado foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão, encontrando-se em cumprimento no regime semiaberto – com remanescente de 7 anos e 2 meses –, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra suas 3 (três) filhas menores.

Conforme consignado na decisão objurgada, o reeducando encontra-se inserido no mercado de trabalho, com vínculo formal há período considerável, sem registro de descumprimento das condições impostas ou prática de falta disciplinar, circunstâncias que evidenciam seu ajustamento social e justificaram,
primo icto oculi
,

a dispensa do monitoramento eletrônico, com a fixação de medidas alternativas de controle,
verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo recuperando.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica.

Apresentado nesta audiência, o penitente declarou que se encontra vinculado em atividade lícita.

A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico.

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita há mais de 01 ano, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar, onde é, de fato, monitorado pela própria empresa, na condição de trabalhador.

Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição.

Assim, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo, DETERMINO a imediata inserção do recuperando no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições:

1.

Comparecimento mensal junto à Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612 / 3613-8617 – entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas;

2.

Recolhimento noturno domiciliar, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte;

3.

Comprovação, semestralmente, do exercício de atividade lícita;

4.

É proibida a mudança ou ausência das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

5.

Atender com rapidez e boa vontade as comunicações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7.

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; e

9.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).”

Como se vê, a decisão combatida, inclusive, destacou que o apenado comparece regularmente ao trabalho, mantendo rotina estável e supervisionada, circunstância que evidencia adequado ajustamento social.

Não por outra razão que o julgador concluiu que a manutenção do monitoramento eletrônico implicaria, na prática, uma indevida duplicidade de fiscalização, sem justificativa plausível, reconhecendo a desproporcionalidade da medida.

E, de fato, não se extrai dos autos qualquer elemento concreto indicativo de risco de evasão, reiteração delitiva ou necessidade específica de vigilância mais rigorosa que justifique a imposição da tornozeleira eletrônica.

Ao revés, a manutenção da medida, nas circunstâncias delineadas, mostra-se desnecessária e potencialmente prejudicial ao processo de ressocialização, na medida em que pode gerar estigmatização social e dificultar a manutenção do vínculo empregatício, em afronta à finalidade precípua da execução penal.

Cumpre ressaltar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição do monitoramento eletrônico, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que evidenciem sua imprescindibilidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reformada decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(TJMT, N.U 1017755-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).”

Por essa razão, concluiu-se que “A análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’ (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000)”
(TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/8/2024, Publicado no DJE 9/8/2024).

Em reforço a esse entendimento, colho excertos do voto-condutor, por mim proferido, nos autos do Agravo de Execução n. 1010156-81.2022.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal, em 20/8/2022,
in verbis
:

“Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado – que não é a hipótese dos autos –, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso, como sói ocorrer no caso em apreço.

Na situação sub examine, o juiz da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia medida excepcional.

[...]

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

[...]”

Não são por outras razões que este Tribunal, de maneira absolutamente acertada, vem flexibilizando a necessidade do monitoramento eletrônico aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, impondo tal fiscalização
apenas nas hipóteses manifestamente necessárias, isto é, quando comprovada a periculosidade acentuada do agente, ou em caso de descumprimento de outras medidas que foram impostas
, o que não se infere no caso em apreço.

A jurisprudência é pródiga no sentido de afastar a imposição de tornozeleira eletrônica quando inexistir fundamentação concreta e individualizada quanto à imprescindibilidade da medida

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo abaixo diversos precedentes, que, analisando situações semelhantes, autorizou a retirada do equipamento eletrônico, ou afastou sua imposição,
in verbis
:

“
[...] “Na dicção do art. 146-B da Lei de
Execução
Penal, é facultado ao Juízo da
Execução
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas” (TJMT, AgExPe no 1009305-08.2023.8.11.0000). 6. Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 9 (nove) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica [...]”
(TJMT, N.U 1007388-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026

“[...] A decisão judicial que dispensa o uso de tornozeleira, quando amparada em elementos concretos de fiscalização alternativa e nos princípios da individualização da pena e da legalidade, é legítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V; 118, I; 146-B, VI; 146-D. [...]”
(TJMT, N.U 1022578-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

“
[...]

Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a reeducanda ter sido submetida à medida há mais de dois anos, sem que tenha descumprido as condições impostas ou incorrido em falta grave ou em novas práticas delitivas, a qual tem desempenhado atividade laboral lícita, demonstrando bom retorno à sociedade”
(TJMT, N.U 1022333-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 1o/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024) .

Assim, à míngua de fundamentação concreta que justifique a necessidade da medida, e considerando as condições pessoais favoráveis do agravado, deve ser prestigiada a decisão do Juízo da execução, que, com base nas peculiaridades do caso, entendeu pela desnecessidade da monitoração eletrônica, substituindo-a por medidas alternativas adequadas de fiscalização.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da ressocialização,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026